Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-61.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007669-61.2016.8.07.0006 RECORRENTE: MARCOS FELIPE NUNES SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MENOR IDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A existência do trânsito em julgado para a acusação é o pressuposto para a verificação da prescrição retroativa, nos termos do §1o do art. 110 do Código Penal. Nessa quadra, constatado que o interregno entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória é superior ao prazo prescricional atinente à conversão da pena definitivamente cominada, é imperativa a extinção da punibilidade. Assim, ultrapassado o intervalo de 4 (quatro) anos da condenação à pena mínima do delito de corrupção de menores, tem-se operada a prescrição retroativa. 2. Nos termos do Art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido pela ocorrência do concurso de duas pessoas. 3. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a investigação do delito têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 5. A menor idade relativa e a confissão espontânea devem ser sopesadas na segunda fase da dosimetria, por expressa previsão legal ( artigos 61, 62, e 65 do Código Penal). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menores reconhecida. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição do recorrente quanto à prática do crime de roubo ante a insuficiência de suporte probatório para sua condenação, uma vez que ela se deu com base apenas em elementos extraídos do inquérito policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, ”A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025